Tribunal: TJMT
Processo: 1024119-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024119-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONE RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 017.546.651-36 (ADVOGADO), FRANCENILDO DA CRUZ SILVA - CPF: 016.915.571-45 (AGRAVANTE), LUIZA GABRIELY DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 097.170.201-24 (AGRAVANTE), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), CARLA LOUIZA PEIXOTO DIAS - CPF: 088.537.047-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica dos autores, herdeiros de vítima de acidente de trabalho. Os agravantes alegam impossibilidade de apresentar outros documentos comprobatórios de renda e insurgem-se contra a ausência de fundamentação individualizada quanto à análise da prova documental apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, à luz da documentação juntada e da presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

4. Os documentos juntados pelos agravantes (extratos bancários, histórico de créditos do INSS, certidão de dependente previdenciário) evidenciam rendas modestas e compatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

5. A movimentação financeira atípica identificada nos autos decorre do recebimento esporádico de verba de natureza indenizatória (seguro DPVAT), não podendo ser considerada rendimento mensal habitual.

6. O juízo de origem deixou de considerar as especificidades da situação econômica de cada agravante e não fundamentou, de forma concreta, a inadequação da prova apresentada, em violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

7. A parte contrária não apresentou elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

8. Jurisprudência do STJ e do próprio tribunal confirma a necessidade de análise contextual da renda e da compatibilidade dos documentos apresentados com a alegação de insuficiência de recursos, inclusive com base no Tema Repetitivo nº 931 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta e idônea em sentido contrário.

2. A movimentação atípica decorrente de recebimento esporádico de verba indenizatória não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência.

3. É nula a decisão judicial que indefere o pedido de justiça gratuita sem análise individualizada da situação econômica dos requerentes e sem fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXIV, e 93, IX; CPC,
arts
. 98 a 100, especialmente o art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024; TJMT, AI 1017611-92.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024119-54.2025.8.11.0000

FRANCENILDO DA CRUZ SILVA E LUIZA GABRIELY DE OLIVEIRA DA SILVA X ESSOR SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCENILDO DA CRUZ SILVA e LUIZA GABRIELY DE OLIVEIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c Indenizatória
n. 1056501-74.2025.8.11.0041, ajuizada pelos agravantes em face de ESSOR SEGUROS S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição inicial.

Inconformados, alegam os agravantes que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, bem como que não há possibilidade de juntada de outros documentos como IRPF ou holerites, por inexistirem. Sustentam que a decisão agravada não indicou, de forma fundamentada, a inadequação da prova documental apresentada, tampouco analisou individualmente a situação econômica de cada agravante (Id. 310110857).

Em decisão liminar, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até julgamento final (Id. 301670527).

Em contrarrazões, a agravada pugna pela revogação da liminar e manutenção da decisão agravada (Id. 306503393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por herdeiros de vítima de acidente de trabalho em desfavor de seguradora envolvendo veículo segurado, na qual o juízo de origem indeferiu a gratuidade por considerar insuficiente a documentação apresentada.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3º, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso em comento, verifica-se que os agravantes apresentaram extratos bancários dos últimos três meses, histórico de créditos do INSS e certidão de dependente previdenciário, documentos que evidenciam rendas modestas. O agravante Francenildo é trabalhador autônomo, pai de cinco filhos, com renda média mensal aproximada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e a agravante Luiza, estudante e pensionista do INSS, com benefício mensal de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) (Id.301110866, 301110872, 301110874, 301110875).

A movimentação financeira atípica identificada em maio de 2025, apontada nos extratos bancários, decorre do recebimento de valores do seguro DPVAT, de natureza indenizatória e episódica, não podendo ser confundida com renda mensal habitual (Id. 301110870).

A análise realizada pelo juízo
a quo
desconsiderou a individualidade dos agravantes e suas realidades econômicas próprias, além de não especificar quais documentos seriam, de fato, necessários para aferição da condição financeira, o que viola o dever de motivação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito:

“(...) A existência de movimentações bancárias por meio de Pix, isoladamente, não comprova a suficiência financeira do agravante, sendo necessário avaliar o contexto das entradas e saídas de valores e sua compatibilidade com a renda informada.

O agravante apresentou extratos bancários, comprovante de baixa de empresa, cópia da CTPS sem vínculos formais desde 2018 e descrição das atividades autônomas exercidas, configurando conjunto probatório apto a demonstrar a limitação de sua capacidade financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da presunção de hipossuficiência, mas exige a análise do caso concreto e o confronto entre receitas e despesas, com observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. (...)” (N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu.

Além disso, a decisão agravada desconsiderou tal presunção sem indicar qualquer elemento concreto para tanto.

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 301670527).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025